Tribunal: TJSP
Processo: 1001822-86.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte Aéreo de pessoas. Atraso de voo. Falha na prestação do serviço reconhecida. Retorno da aeronave ao aeroporto de origem atribuído à necessidade de substituição do equipamento. Fortuito interno. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Redução. Descabimento. Montante compatível com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte Aéreo de pessoas. Atraso de voo. Falha na prestação do serviço reconhecida. Retorno da aeronave ao aeroporto de origem atribuído à necessidade de substituição do equipamento. Fortuito interno. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Redução. Descabimento. Montante compatível com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.